Tribunal: CARF
Processo: 10840.908786/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908786/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.702 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
SIMEX - SIMIONI IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ
Não se admite a compensação de créditos cuja certeza e liquidez não restaram
provadas na lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 14-
40.009, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 42467.38775.311008.1.3.04-9799.
A ora recorrente, Irresignada, apresentou sua manifestação de inconformidade
onde alegou que:
A empresa Simex Simioni Importadora e Exportadora, situada na Av. Marginal
Antonio Waldir Martinelli n. 3013 Sala 01, CNPJ n. 05.461.642/0001-01, vem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908786/2009-13
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908786/2009-13

esclarecer sobre despacho decisório referente no. de Rastreamento: 848717446 no do
Processo de Crédito: 10840-908.786/2009-13.
Em outubro/2008, foi apurado o IRPJ trimestral e constatou que não foi incluído
o IRRF de Aplicação Financeira. Refazendo todos os cálculos e constatou que teria
que recolher a diferença. Porém em 31/10/2008, foi feita perdcomp dessas diferenças.
Em 13/11/2008 foram retificadas as DCTF do 1o e 2o semestre de 2008, adicionando
as compensações, conforme Perdcomp de 31/10/2008.
Com
o
despacho
decisório
do
dia
13/08/2009,
a
Perdcomp
no
07681.97266.300709.1.7.04-9251 não foi admitido. Após analise das Perdcomp, foi
constato que houve falha na sua elaboração, logo no dia 05/10/2009 foi feito um
pedido de cancelamento da Perdcomp incorreta, conforme no de recibo:
42467.38775.311008.1.3.04-9799.
Como a empresa obteve, IRRF sobre Aplicação Financeira conforme
demonstrativo e extratos bancários em anexo. Conclui-se que tais retenções não
haviam sido deduzidas dos débitos gerados conforme DIPJ do ano calendário 2008.
No dia 08/10/2009, foi retificada a DIPJ ano calendário 2008, declarando os
IRRF de aplicação financeira, ocasionando redução do imposto a recolher. No dia
08/10/2009 foi retificada a DCTF do 1o semestre de 2008, eliminando as
compensações feitas nas perdcomps anteriores e declarando o imposto correto a
recolher.
A partir daí, houve vários pedidos de compensação, retificações de DCTF e
cancelamento de PER/DCOMP.
A DRJ negou provimento alegando, em apertada síntese que a ora recorrente
deveria ter instruído a manifestação de inconformidade com os documentos que respaldassem as
suas afirmações , consoante o disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto 70.235/72 e que a ela
cabe o ônus da prova, nos termos do artigo 333, do Código de Processo Civil - CPC.
Menciona que a escrituração contábil, mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte (art. 923, do RIR/99) e, ainda que, os registros contábeis
e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do IRPJ são elementos indispensáveis
para que se comprove a certeza e a liquidez do direito creditório aqui pleiteado (artigo 45 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
Continua:
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, apresentou apenas
partes de extratos bancários que refletiriam valores de retenção na fonte, plenamente
insuficiente a comprovar o direito alegado. No que diz respeito à DCTF retificadora, o
valor declarado refere-se ao mesmo valor da DCTF original, estando portanto o
pagamento informado como origem do crédito integralmente vinculado a um débito
declarado pela interessado, conforme pode ser visto na tela de controle do sistema
DCTF, ora anexada.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo,
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a
partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente
valor, a restituição também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor,
para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908786/2009-13

reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer declaração de compensação.
Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, neste sentido e conclui não ter
sido comprovada a existência dos direitos creditórios, no tocante à liquidez e certeza (art. 170, do
Código Tributário Nacional - CTN).
Cientificada em 13/02/2013 (fl 60), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14/03/2013 (fl 61).
A recorrente apresenta uma preliminar que mais representa um pedido de análise
dos fatos. Em apertada síntese, a reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, os quais resumo:
Em 31/10/2008, foi feita Perdcomp n° 4246738775.311008.13. 04-9799,
originando de um credito de pgto a maior do Darf 2089 no valor de R$ 15.396,14.
Compensando o debito apurado de R$3.316,11.
Em 05/10/2009, foi feito pedido de cancelamento da mesma. Com o
recebimento do Despacho Descisorio n° 852733935, não foi admitido esse pedido.
Havendo um saldo devedor de R$3.316,11. Após análise, constatou falha na
elaboração da Perdcomp e dos cálculos do imposto da empresa.
Na DIPJ 2009/2008 de 08/10/2009 em anexo e como pode notar na FICHA 14a
item 25 e 27, foi apurado R$18.713,05 com a dedução (item 28) de IRRF ( informado
em extrato bancário e razão contábil do período) o saldo a recolher é de R$12.014,34.
Sendo que perante o DARF recolhido dia 30/04/2008, código 2089 é de R$15.396,14,
tendo um saldo credor de R$3.389,60. Do qual esse credito foi utilizado na perdcomp
n° 31482.28968.081009.1.3.04-6149 para compensar um debito de IRPJ do 2°
trimestre de 2008.
Anexa ao recurso (denominado, outra vez, de manifestação de inconformidade),
além da DIPJ (original e retificadora) e DARF, os seguintes documentos:
 Extratos Bancário
 Fonte Pagadora emitida pelo e-CAC Receita Federal
 Razão contábil da conta Imposto a Recuperar no ano 2008
Em julgamento, ocorrido em 04 de março de 2020, através da resolução de
número 1001-000.270, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Quanto à diligência requerida, reproduzo parcialmente o voto proferido na
correspondente Resolução:
Inicialmente, relava ressaltar, o que dispõe o parágrafo 3°, ao artigo 9°, da IN
RFB 1.110/2010, in verbis:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908786/2009-13

§ 3oA retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente àquela declaração.(grifei).
A decisão da RJ levou em consideração, acertadamente, o que dispõe a IN,
acima transcrita.
Quanto ao mérito, em si, cabe mencionar que consoante o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para
a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. (grifei)
A recorrente anexou ao recurso os documentos contábeis e comprovantes de
escrituração, os quais, evidentemente, não foram submetidos ao exame da DRF.
Entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário,
ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade
material.
Observando-se exatamente este princípio, proponho a conversão do julgamento
em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da
documentação, anexada ao Recurso Voluntário (listada no corpo deste relatório) e,
com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela
recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de
outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fls.153/155), que apresentou o seguinte resultado (transcrição parcial):
A DIPJ retificadora (folhas 138 a 152), transmitida em 08/10/2009, demonstra
em sua ficha 14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido) um IRPJ
a pagar de R$ 12.014,34:

Nessa ficha 14A, a diferença da DIPJ retificadora em relação à DIPJ original é a
inserção da dedução de IRRF (item 28).
Na DCTF original entregue em 06/10/2008, a contribuinte declarou um valor a
pagar de R$ 15.396,94 (igual ao montante recolhido). Já nas DCTF transmitidas em
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908786/2009-13

13/11/2008 e 23/01/2009, o IR a pagar foi declarado no valor de R$ 18.713,05 (igual
ao demonstrado na DIPJ original). Por fim, na DCTF retificadora atualmente vigente,
transmitida em 08/10/2009, o valor de IR declarado voltou a ser R$ 15.396,94 (igual
ao montante recolhido).
As DIRF das fontes pagadoras amparam a alegada retenção de IR de R$
6.698,71 (sob o código de receita 6800), conforme quadro a seguir:

Essas retenções de IR se deram em razão de receitas financeiras em fundos de
investimento de renda fixa auferidas. Segundo as DIRF, essas receitas seriam de R$
23.242,69, ao passo que na ficha 14A da DIPJ as receitas que foram incluídas na
apuração da base de cálculo do IR no 1o trimestre montam R$ 63.289,47.
Todavia, como é sabido, há descasamento entre receitas financeiras e o IRRF
dessa natureza, haja vista a diferença de regime de apuração e o conhecido “come-
quotas” que ocorre em maio e novembro de cada ano. Assim, realizei um comparativo
envolvendo todo o ano de 2008 para minimizar as diferenças. Como resultado, as
receitas financeiras na DIPJ totalizaram R$ 407.439,91 e nas DIRF, R$ 425.621,38.
Assim, sou da opinião de que o IRRF de R$ 6.698,71 pode ser deduzido da
apuração do IRPJ no 1o trimestre de 2008 e de que o IR a pagar no período monta R$
12.014,34, apesar de na DCTF ter sido declarado valor maior.
Assim, em tese, sendo o débito de R$ 12.014,34 e o recolhimento de R$
15.396,94, haveria um recolhimento a maior de R$ 3.382,60. Contudo, mais três
pontos deveriam ser esclarecidos.
Primeiro, tanto o crédito quanto o débito dessa Dcomp no
42467.38775.311008.1.3.04-9799 se referem ao IRPJ do 1o trimestre de 2008. Ou seja,
é uma situação de simples alocação de recolhimento ao débito correspondente em
DCTF, e não de apresentação de Dcomp.
Segundo, esse recolhimento a maior de R$ 3.382,60 já foi aproveitado pela
Dcomp no 31482.28968.081009.1.3.04-6149, tendo esse crédito já sido reconhecido.
Terceiro, a contribuinte, por meio do Per/Dcomp no
00510.33815.051009.1.8.04-1680,
pretendeu
cancelar
a
Dcomp
no
42467.38775.311008.1.3.04-9799, mas o Pedido de Cancelamento foi indeferido pelo
sistema SCC em razão de já haver decisão administrativa em relação à Dcomp no
42467.38775.311008.1.3.04-9799.
A competência para decidir o caso é do CARF, mas tendo em vista que a
Resolução deste solicitou-nos uma conclusão, sou da opinião que essa Dcomp no
42467.38775.311008.1.3.04-9799 deveria ser considerada nula.
A recorrente tomou conhecimento em 22/07/2021 (fl.159), tendo se manifestado
em 30/07/2021 (FL.162), apenas para reiterar o pleito pelo reconhecimento da improcedência da
autuação.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908786/2009-13

Com base na análise (e conclusão) da DRF, devido a já anterior utilização do
crédito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 174
DF CARF MF
Original